Tribunal: TJMT
Processo: 1001377-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001377-11.2020.8.11.0000 – CAPITAL
Vistos.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Ivonilde Leão Preza contra a interlocutória que, nos autos da ação civil pública ajuizada em seu desfavor e de outros pelo Ministério Público (Autos no 34376-47.2016.8.11.0041 – Código 1156177), indeferiu o seu pedido de inclusão do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE/MT no polo passivo da demanda, na condição de litisconsorte passivo necessário (Id 32274963, p. 40/41).
Nas razões recursais, a agravante defendeu a reforma da decisão recorrida, alegando, em síntese, que “o deferimento do pedido de inclusão do TCE-MT na polaridade passiva é medida que se impõe, tendo em vista que a pretensão inicial do Agravado é justamente a nulidade dos atos de efetivação e estabilização no serviço público e, reflexamente, a cassação da aposentadoria concedida a Agravante, após análise e referendo realizados pelo TCE-MT, inclusive com parecer favorável do próprio Ministério Público de Contas do Estado de Mato Grosso” no Processo Administrativo no 219572/2012.
Sustentou que a decisão afronta o art. 114 do CPC e que “em razão da relação jurídica controvertida, deve-se oportunizar a defesa ao TCE-MT, para, querendo, salvaguardar a sua atuação administrativa, principalmente com relação ao ato que analisou e referendou a aposentadoria da Agravante, o qual o Agravado indevidamente pretende declarar nulo, sob pena de ineficácia da sentença de mérito, conforme estabelece o artigo 115, II, do CPC”.
Por fim, a agravante requereu a atribuição de efeito suspensivo “determinando a suspensão de todo e qualquer ato da Ação Civil Pública, numeração única 34376-47.2015.811.0041, código 1156177, em trâmite pelo Juízo Vara Especializada de Ação Cível Pública e Popular da Comarca de Cuiabá/MT, até o julgamento definitivo do presente recurso de Agravo de Instrumento”.
No mérito, pleiteou o provimento do recurso “para que seja deferida a inclusão do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso na polaridade passiva da ação, na condição de litisconsorte passivo necessário, com supedâneo nos artigos 114 e 115, II, do CPC, e jurisprudência do E. STJ”. (Id 32274956)
É o relato do essencial.
Decido.
2. Recebo o recurso de agravo de instrumento nos termos do art. 1.015, VII e XIII, do CPC, pois adequado ao reexame da decisão que indefere a inclusão de litisconsorte passivo em sede de ação civil pública.
3. Por outro lado, como se sabe, o relator somente pode conferir efeito suspensivo ou ativo ao agravo de instrumento se, além de haver expresso requerimento do recorrente neste sentido, for demonstrada a presença dos requisitos referentes à relevância da fundamentação invocada e à possibilidade de a decisão recorrida causar-lhe lesão grave ou de difícil reparação.
Nesta primeira abordagem dos autos, todavia, não me parecem relevantes, de plano, os fundamentos invocados na petição recursal para a suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo de instrumento.
Com efeito, de acordo com o art. 114 do CPC, “O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”.
In casu, no entanto, a ação civil pública em questão tem como principal pedido a declaração de nulidade do ato administrativo, emanado da Assembleia Legislativa, que concedeu estabilidade extraordinária à agravante (Ato OS/MD/27/90) e, por arrastamento, daqueles que, com base em tal benefício, deferiu enquadramentos e aposentadoria à mesma supostamente sem o preenchimento dos requisitos legais e constitucionais necessários (Id 32274958, p. 151/195).
Nessa linha, não se antevê, pelo menos neste momento processual, a necessidade de participação do Tribunal de Contas Estadual na lide como litisconsorte passivo necessário apenas por ter considerado apto para registro o ato de aposentadoria da agravante, pois esse fato, por não relacionar-se, em razão de lei ou da natureza da relação jurídica controvertida, à pretensão posta na ação civil pública, não impõe a presença deste órgão de controle auxiliar do Legislativo no processo como forma de evitar a ineficácia de futura sentença.
Noutros termos, sendo futura e eventualmente reconhecida a nulidade do ato de estabilidade da agravante, a insubsistência dos demais benefícios e de sua aposentadoria pelo regime próprio de previdência será mera consequência, sem relação direta com a atuação administrativa do Tribunal de Contas Estadual.
Logo, a princípio não se evidencia o requisito relativo à probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris).
Não bastasse, também não se constata a presença do requisito concernente ao periculum in mora, visto que não demonstrado risco atual, concreto e grave decorrente da manutenção da eficácia da decisão recorrida que não possa aguardar o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado, quando haverá maiores elementos nos autos para o deslinde da controvérsia.
Destarte, com essas considerações e sem prejuízo de um exame mais aprofundado da matéria posteriormente, indefiro o pedido de efeito suspensivo perquirido por Ivonilde Leão Preza.
4. Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta, no prazo legal.
5. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao juízo a quo.
6. Colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora